Tribunal: TJES
Processo: 5000080-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000080-79.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGADO
S
:
L. P. D. O., H. P. D. O e FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA.

I – As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000080-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: L. P. D. O. e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pela ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A em face do acórdão no id. 1036036, o qual conheceu do seu recurso mas negou-lhe provimento.

Irresignado com o julgamento colegiado o embargante aduziu em suas razões recursais que o pronunciamento combatido restou omisso na medida que se furtou a examinar os seguintes argumentos: “
a. Que o motorista que causou o acidente estava em velocidade superior à permitida pela via, trafegava em contramão de direção e com o tacógrafo vencido, atravessou o canteiro central de 22 metros e colidiu frontalmente com o veículo da vítima (Id. 365488, págs. 07- 10, parágrafos 17 a 24); b. Que as alegações de que não teria prestado atendimento à vítima do acidente eram inverídicas, pois a Embargante chegou ao local do acidente para prestar atendimento em aproximadamente 7 (sete) minutos após sua ocorrência e que outra ambulância chegou 31 (minutos) após, para dar continuidade ao atendimento de paciente grave (Id. 365488, págs. 10-13, parágrafos 25 a 39); c. Que o auxílio do corpo de bombeiros somente se iniciou após os trabalhos de resgate da Embargante e que o boletim de ocorrência da CBMES confirmou a atuação conjunta no resgate, junto com a ECO101, e que enquanto a Embargante realizava o corte das ferragens, os bombeiros militares já haviam sido acionados para trazerem maquinário pesado, chegando ao local em aproximadamente 15 minutos (Id. 365488, págs. 10-13, parágrafos 25 a 39).
” .

Em suma, que houve culpa exclusiva de terceiro, que demonstrou ter prestado atendimento adequado e célere e, por fim, acerca do acórdão de caso similar do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência realizado na origem.

A despeito de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração.

Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id. 2414078) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOGAL 01:

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do presente recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

VOGAL 02:

Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pela ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A em face do acórdão no id. 1036036, o qual conheceu do seu recurso mas negou-lhe provimento.

Irresignado com o julgamento colegiado o embargante aduziu em suas razões recursais que o pronunciamento combatido restou omisso na medida que se furtou a examinar os seguintes argumentos: “
a. Que o motorista que causou o acidente estava em velocidade superior à permitida pela via, trafegava em contramão de direção e com o tacógrafo vencido, atravessou o canteiro central de 22 metros e colidiu frontalmente com o veículo da vítima (Id. 365488, págs. 07- 10, parágrafos 17 a 24); b. Que as alegações de que não teria prestado atendimento à vítima do acidente eram inverídicas, pois a Embargante chegou ao local do acidente para prestar atendimento em aproximadamente 7 (sete) minutos após sua ocorrência e que outra ambulância chegou 31 (minutos) após, para dar continuidade ao atendimento de paciente grave (Id. 365488, págs. 10-13, parágrafos 25 a 39); c. Que o auxílio do corpo de bombeiros somente se iniciou após os trabalhos de resgate da Embargante e que o boletim de ocorrência da CBMES confirmou a atuação conjunta no resgate, junto com a ECO101, e que enquanto a Embargante realizava o corte das ferragens, os bombeiros militares já haviam sido acionados para trazerem maquinário pesado, chegando ao local em aproximadamente 15 minutos (Id. 365488, págs. 10-13, parágrafos 25 a 39).
” .

Em suma, que houve culpa exclusiva de terceiro, que demonstrou ter prestado atendimento adequado e célere e, por fim, acerca do acórdão de caso similar do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência realizado na origem.

A despeito de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração.

Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id. 2414078) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Em análise aos fundamentos dispostos nos aclaratórios não observei as omissões apontadas pelo recorrente.

Isto porque o tema atinente a mencionada culpa exclusiva do condutor do veículo (terceiro) foi apreciado com a seguinte conclusão:

“Nesse sentir, também não há espaço para, nesta fase embrionária, arrematar pela responsabilidade exclusiva de terceiros (condutor do caminhão que se envolveu no acidente narrado na ação), cognição que será perquirida durante a instrução em primeiro grau.”

Relativamente ao argumento que prestou socorro célere e adequado, isso não passou despercebido a este relator, sendo possível denotar longo apontamento no voto condutor reconhecendo este auxílio, no entanto, tal postura não é servível para desprezar, por ora, sua responsabilidade, confira-se:

“Desta forma, sobreleva a conduta adotada pela concessionária no dia do acidente corroborando para indefinição quanto a responsabilidade (narradas no BU 34082246), haja vista que foi acionada e prestou auxílio, através do socorro às vítimas (através de empresa contratada Primer enviou duas ambulâncias, sendo uma delas com suporte de UTI), sinalizou a via, enviou resgate, isolou a área, cortou as ferragens dos destroços dos veículos envolvidos no acidente, além de receber apoio da Polícia Militar, situações apontadas por ela própria em sua defesa [...]”

Por fim, referente a decisão do STJ, além deste julgamento não possuir efeito vinculante ele não foi mencionado na petição inicial recursal, razão pela qual não pode ensejar a dita omissão do julgamento colegiado.

Desta feita, não constatei qualquer contrariedade, omissão, obscuridade ou erro material que justifique a apresentação dos embargos declaratórios em análise, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca o mero reexame da decisão sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA.

I – As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.